Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 52.466, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para o julgamento da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000.



    O requerente assim sintetizou o pleito:



    “3. Antes de adentrar no mérito, é importante destacar que todos os alegados atos praticados pelo peticionante ocorreram em Brasília/DF. O Sr. João Cláudio Genu era assessor de Deputado Federal em Brasília e todo seu trabalho era desenvolvido naquela cidade, sendo inclusive o local em que reside com sua família. 



    4. Portanto, em razão da previsão da competência pelo local da infração, que é regra na legislação brasileira, e está prevista no art. 69, inciso I e 70, do Código de Processo Penal, a competência para julgar o presente processo é do d. juízo de Brasília/DF e não de Curitiba/PR.



    (...)



    7. Quanto a duplicidade de investigações em face do peticionante, a defesa demonstrou minunciosamente o ocorrido, porém a tese foi negada pelos Egrégios Tribunais sob o seguinte fundamento:



    (...)



    9. Ocorre que o peticionante foi alvo de pelo menos 5 (cinco) inquéritos no Excelso Supremo Tribunal Federal por fatos idênticos aos apurados no inquérito policial nº 5069044-33.2015.404.7000, que acarretou na sua prisão nos autos nº 5022999-97.2016.404.7000 e originou a ação penal nº 5030424- 78.2016.4.04.7000 perante o d. juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    10. Não houve a declinação formal da competência nos inquéritos policiais nº 3999, 3980, 4000 e 4005 e a r. decisão proferida pelo Eminente Ministro Teori Zavascki no âmbito do inquérito policial nº 3992 ocorreu em data posterior a instauração do inquérito policial nº 5069044-33.2015.404.7000 em face do peticionante. 



    11. Deste modo, todos os atos praticados no inquérito policial nº 5069044-33.2015.404.7000 e consequentemente na ação penal nº 5030424- 78.2016.4.04.7000 são nulos, vez que foram praticados por autoridade incompetente. 



    12. Há, portanto, similaridade fático-jurídica, sendo cristalina a incompetência da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é evidente, portanto, trata-se de caso de extensão para a concessão de Ordem de Habeas Corpus para reconhecer a incompetência e declarar a nulidade dos atos decisórios.



    (...)



    49. Em resumo, resta verificado que durante o período de pelo menos um ano o peticionante estava sendo investigado concomitantemente pelos mesmos fatos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos inquéritos policiais nº 3992, 3999, 3980, 4000 e 4005, em teve seus sigilos quebrados e foi alvo de busca e apreensão, e pela Polícia Federal em Curitiba/PR perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que resultou em nova busca e apreensão, na sua prisão e na sua condenação pelo d. juízo de primeiro grau. 



    50. Portanto, resta evidente, que todos os atos praticados no âmbito do inquérito policial federal nº 5069044-33.2015.404.7000 são nulos, vez que praticados por autoridade absolutamente incompetente, o que viola frontalmente os artigos 83 e 84 do Código de Processo Penal.”



    Ao final, requer:



    “a) a concessão de medida liminar determinando a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do presente pedido; e 



    b) nos termos do artigo 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos na data de 19 de dezembro de 2023 com o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para julgar o feito, declarando-se a nulidade de todos os atos decisórios praticados, inclusive recebimento de denúncia e decretação de medidas cautelares pessoais e patrimoniais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico das razões da exordial acima transcritas que o pleito não se revela viável.



    Isso porque, das mencionadas razões, verifica-se que se cuida de ação penal diversa (n. 5030424- 78.2016.4.04.7000 e inquérito policial nº 5069044-33.2015.404.7000), sendo certo que na decisão, cujos efeitos se busca na presente sede, este Supremo Tribunal apenas reconheceu a “incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Penal n. 5059586- 50.2018.4.04.7000”, em que as condutas imputadas ao requerente configurariam, em tese, delitos cujo julgamento está submetido à competência da Justiça Eleitoral.



    Ademais, a análise da pretensão deduzida pelo Requerente demandaria o exame de questões estranhas (suposta duplicidade de investigação) ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgado cuja extensão de efeitos se busca (incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Penal nº 5023942- 46.2018.4.04.7000, na qual se apuram condutas que, em tese, configuram-se como crimes eleitorais), não havendo a aderência necessária ao deferimento do pleito.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente